Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723239-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE APARECIDA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIMONE APARECIDA DA SILVA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II: “No curso da ação a parte executada apresentou ao ID 95202693, exceção de préexecutividade alegando nulidade de citação. Aduz que o AR de citação juntado ao ID 89320455 foi recebido por terceira pessoa que não é a requerida/executada, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade de citação. É o sucinto relatório. Decido. Conforme é de notório conhecimento, a chamada exceção de pré-executividade é criação doutrinária, afigurando-se como defesa específica e excepcional do executado em processo de execução, cabível nas hipóteses em que a nulidade do título exequendo possa ser, de plano, verificada, ou para o conhecimento de alguma questão de ordem pública que possa influir do desenvolvimento válido e regular do processo de execução, como no caso em apreço (nulidade da citação), não se admitindo, no entanto, dilação probatória para essa comprovação. A executada requer a declaração da nulidade de citação, sob o único argumento de que a correspondência de ID 89320455 foi recepcionada por terceiros. Analisando os autos, verifico que o AR de citação (ID 89320455) foi encaminhado pelos Correios para o endereço da parte requerida/executada indicado na inicial. Não houve comprovação nos autos de que a época da entrega da correspondência, a devedora não residia no endereço em que foi remetida a carta de citação. Aliás, este argumento sequer foi trazido ao feito como matéria de defesa. Em que pese o AR de citação tenha sido recebido por terceira pessoa, pressupõe ser o receptor da carta o funcionário da portaria, haja vista que a residência da executada situa-se nas dependências de um condomínio edilício com controle de acesso. Neste contexto, o mandado de citação em questão restou direcionado ao endereço em que a executada reside, de modo que a citação ocorreu nos moldes do art. 248, §4o do CPC abaixo transcrito: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. ” Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 248, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1219228, 07036510620198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sendo assim, o pedido de nulidade de citação deve ser rejeitado. Dispositivo Diante de tais premissas, INDEFIRO a Exceção de Pré-Executividade ao mesmo tempo em que REJEITO as alegações de nulidade da citação, reabertura do prazo para pagamento voluntário e/ou apresentação de defesa. No mais, diante da constituição de advogado nos autos pela executada, bem como levando em consideração o bloqueio/penhora de valores via Sisbajud (ID 85018709 – R$428,79), publique-se em nome dos patronos da ré a decisão de ID 95018709 e, após, aguarde-se o prazo para apresentação de eventual impugnação conforme estabelecido naquela decisão.” A Agravante sustenta que o endereço apresentado pelo Agravado não corresponde ao seu endereço real. Acrescenta que desconhece a pessoa que recebeu a citação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação. É o relatório. Decido. Não há como divisar, no plano da cognição sumária, a nulidade da citação. A citação foi realizada no endereço que consta do título executivo extrajudicial e, ao que tudo indica, atendeu ao disposto no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. À falta, pois, da probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator